Tribunal: STF
Processo: Rcl 85222
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, proposta por Adão Conceição da Rosa, contra decisão de Turma Recursal no Processo 5034779-53.2024.4.04.7000, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no ARE 748.371 RG/MT, RE 730.462/SP, RE 870.947/SE, RE 1.317.982/ES e RE 1.505.031 RG/SC (Temas 660, 733, 810, 1.170 e 1.361 da Repercussão Geral, respectivamente).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, em vez dos Temas 660 e 733 RG, deveria ter aplicado o entendimento firmado no julgamento dos Temas 810, 1.170 e 1.361 RG.  



    Argumenta o reclamante:  



    O recorrente requereu no juízo de primeiro grau da 2ª vara federal de Guarapuava-PR, a execução complementar de sentença, em razão da correção monetária que foi aplicado o índice declarado inconstitucional pelo STF no Tema 810, que afastou a aplicação da Taxa Referencial, ocorre que o juízo de primeiro grau, negou o pedido, confrontando a decisão consolidada desta corte Suprema.



    Foi interposto Mandado de Segurança perante a Turma Recursal do Paraná, buscando a reforma da decisão, qual foi negado provimento, logo foi apresentado agravo interno, Recurso Extraordinário, Agravo Interno e Embargos de Declaração, que por fim, no acórdão proferido que assim decidiu nos autos de Mandado de Segurança nº 5034779-53.2024.4.04.7000.  



    De modo, que a decisão expressamente deixou de aplicar a tese firmada no RE 870.947 ( Tema 810 ), Tema 1170 e atualmente no Tema 1361 do STF, visto que não trata-se de reexame fático da matéria, visto que conforme julgamento do Tema 1170, ficou definida na tese a possibilidade de alteração, mesmo nos casos que houve trânsito em julgado, e fixação de índice diverso no título executivo judicial, considerando a declaração de inconstitucionalidade.



    Portanto, deve ser alterado o índice de correção monetária, mesmo nos casos com processo baixado, sentença de extinção, bem como, não se aplica os temas 733 e 660 do STF, pois foi alterado o índice de correção monetária, em matéria declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo, respectivamente, trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que (i) negou seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) indeferiu a petição inicial do mandado de segurança:  



    Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    A decisão agravada está assim redigida (evento 32):



    (...)



    A respeito da matéria - a ocorrência da coisa julgada material, ao apreciar o ARE 748.371, em regime de repercussão geral (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal já decidiu que as questões relativas aos limites da coisa julgada se restringem à seara infraconstitucional, rejeitando assim a existência de repercussão geral, nos termos a seguir transcritos:



    Tema 660 do STF: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08- 2013)



    EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que inviável em recurso extraordinário. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário ao interesse da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1030792 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 05-06- 2017 PUBLIC 06-06-2017)



    Tese firmada:



    [...]



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 730.462 - Tema 733/STF, que levou a seguinte questão a julgamento: 



    Tema 733 - Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado.



    A tese firmada foi a seguinte:



    [...]



    Ante o exposto, considerando que o Colegiado não se afastou das teses firmadas pelo STF, nos termos do art. 1.030, I, a do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Nenhum reparo merece a decisão.



    O STF, ao julgar o Tema 660, reconheceu que as alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, possuem natureza infraconstitucional.



    Logo, incabível o recurso extraordinário interposto (documento 3 pp. 237-238).   



    Mantenho a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança por seus próprios fundamentos.



    Transcrevo a seguir trecho da decisão que adoto como razão de decidir:



    [...]



    Pois bem.



    A sentença assim destacou sobre a correção monetária:



    [...]



    Houve o trânsito em julgado.



    Assim, a parte autora impetra mandado de segurança contra questão acobertada pela coisa julgada.



    Dispõe o artigo 5º da Lei nº 12.019/2009:



    Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:



    I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;



    II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;



    III - de decisão judicial transitada em julgado.



    Dessa forma, indefiro a petição inicial.



    [...]



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO.  



    As teses fixadas nos julgamentos dos Temas 660 e 733 da Repercussão Geral foram redigidas nos seguintes termos:  



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.  



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base nos Temas 660 e 733 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 748.371 RG/MT e do RE 730.462/SP são aplicáveis ao caso concreto.  



    Com efeito, o fundamento do acórdão impugnado pelo recurso extraordinário foi o descabimento da impetração de mandado de segurança contra decisão transitada em julgado, nos termos do art. 5º, III, da Lei nº 12.019/2009.  



    Outrossim, o reconhecimento da incidência dos Temas 660 e 733 RG afasta a possibilidade de aplicação dos Temas 810, 1.170 e 1.361 RG, que tratam de matéria diversa.  



    Vejam-se as seguintes decisões: Rcl 74.647/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4/2/2025; Rcl 80.009/PR, da minha relatoria, DJe 12/6/2025; e Rcl 80.007/PR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 30/7/2025.  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator